Tribunal: TJDFT
Processo: 0723228-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723228-84.2020.8.07.0003 RECORRENTES: FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS, ALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais, interrogatório dos réus e laudo pericial, é firme no sentido de que os réus praticaram o crime de tráfico de substâncias entorpecentes ao transportar porções de substâncias entorpecentes em carroça e armazenar substâncias entorpecentes em sua residência. 2. Foram apreendidas 4,5 kg (quatro quilogramas e quinhentos gramas) de tetrahidrocannabinol na carroça do réu, o que justifica a análise negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006. 3. Consoante o entendimento jurisprudencial majoritário, o período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, para a configuração da agravante da reincidência, não se mostra aplicável para afastar a caracterização dos maus antecedentes. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando ausência de provas para a condenação; e b) artigo 42 da Lei 11.343/2006, ao argumento de que deve ser afastada a causa de aumento da pena-base. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada negativa de vigência ao artigo 386, inciso VII, do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais, interrogatório dos réus e laudo pericial, é firme no sentido de que os réus Francisco e Aldenor praticaram o crime de tráfico de substâncias entorpecentes ao transportar porções de substâncias entorpecentes em sua carroça e armazenar substâncias entorpecentes em sua residência” (ID 29601724). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, pois restou assentado no acórdão recorrido que “A quantidade de droga apreendida – conforme Laudo de Exame Químico (ID 27907680) foram apreendidas 4,5 kg (quatro quilogramas e quinhentos gramas) de tetrahidrocannabinol na carroça (...). A pena-base foi exacerbada diante da análise negativa do artigo 42 da Lei no 11.343/2006 (natureza e quantidade da droga)” (ID 29601724); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juízo, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente (...), consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006” (AgRg no HC 694.872/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/10/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027